Tribunal: STM
Processo: 7000278-54.2021.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000278-54.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
IMPETRANTE: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA (OAB: MS24840)
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a
segurança, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2021 10:22:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21674d3ac7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000278-54.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
IMPETRANTE:
AMÂNCIO GOMES.
IMPETRADO:
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA.

MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO APÓCRIFO. APOSENTADORIA
DO RELATOR. CERTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO § 7º DO ARTIGO 52 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
Havendo certificação de que na Sessão de Julgamento Virtual de 8 a 11 de março de 2021
foi julgado o Agravo Interno 7000022-14.2021.7.00.0000, vale dizer que, em razão da
aposentadoria do Relator, por óbvio o Acórdão deixou de ser assinado, o que, em absoluto,
invalida o julgamento, na medida em que a Certidão citada, justamente, visa a conferir
legitimidade ao resultado do julgamento e, bem assim, da própria Resolução nº 275 desta
Corte, na medida em que traduziu a essência do que ocorreu durante o julgamento.
Daí a redação do § 7º do artigo 52 do regimento Interno desta Corte contemplar a situação
ocorrida nos presentes autos ao dispor que: "(...) Ausentando-se o relator ou o relator para
o acórdão, depois de lavrado o acórdão, este será autenticado pelo Secretário do Tribunal
Pleno devendo ser certificada tal ocorrência.".
A Declaração de Hipossuficiência, por si só, não goza de presunção de veracidade absoluta,
devendo ser feita prova inequívoca da fragilidade econômica do interessado, apta a
justificar o pedido de gratuidade da justiça.
Denegação da segurança. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a segurança, por falta de amparo legal.

Brasília, 7 a 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
IMPETRANTE:
AMÂNCIO GOMES.
IMPETRADO:
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa constituída do 1º Sgt Ex AMÂNCIO GOMES contra
o Acórdão prolatado por este Tribunal nos autos do Agravo Interno nº 7000022-14.2021.7.00.0000,
objetivando a garantia de direito líquido e certo do Impetrante "(...) de ver anulada a decisão
manifestamente apócrifa.".

Narra a impetração que o Agravo Interno foi manejado pela Defesa constituída contra Decisão monocrática
do então Ministro-Presidente desta Corte Castrense Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos que, em 24

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2021 10:22:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21674d3ac7
de dezembro de 2020, não admitiu Recurso Extraordinário negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, "(...) nos termos do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM.".

A partir disso, a Defesa sustenta que, desde o primeiro Despacho, assinado eletronicamente pelo eminente
Ministro-Presidente, então Relator do feito, seguiram-se a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e o próprio Relatório do processo devidamente assinados.

O Agravo Interno nº 7000022-14.2021.7.00.0000 foi julgado na Sessão de julgamento virtual ocorrida entre
os dias 8 e 11 de março de 2021, sendo que, segunda a Defesa, no dia 12 de março de 2021, "(...) foi
expedido o documento INFORMAÇÃO Nº 2121906/2021 ao Juízo de piso assinado eletronicamente pela
Assistente da Secretária do Tribunal Pleno desse Tribunal (...)".

E prosseguiu a Defesa aduzindo que o Acórdão prolatado deixou de ser assinado pelo eminente Ministro-
Presidente, ressalvando que:

"(...) além de apócrifa, consta que a decisão proferida decorre de Acórdão datado de 11 de
março de 2020 que, inclusive, é anterior à interposição do Recurso que se deu em 13 de
janeiro de 2021 (...)
(...)
Pior! Deixando transparecer desconhecer o Agravo em Recurso Extraordinário interposto
em 13 de janeiro de 2021, no qual o Impetrante demonstrou que a tese decorrente do
julgado do STF (AI nº 791.292 QO RG) não se aplicava ao seu caso, ainda assim restou
alegado que deveria ter insurgido-se (sic) por intermédio do recurso sobredito sob a
alegação de que era ônus do qual não se desincumbiu. Efetivamente não se desincumbiu.
Voltando ao leito. É de verificar-se que em 13/04/2021 restou certificado que na Sessão de
Julgamento Virtual de 8 a 11 de março de 2021 foi julgado o Agravo Interno
700002214.2021.7.00.0000 de Relatoria do então Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, sendo o documento assinado eletronicamente por Liliane Ramos Helcias.".

A Defesa alegou que a referida servidora apenas teria certificado o julgamento do Agravo Interno acima
citado, nada apontando:

"(...) no sentido de que o acórdão foi lavrado ou autenticado pelos motivos prescritos no §
7º do Art. 52 do Regimento Interno desse Tribunal que, por sua vez, afirme-se, não tem o
condão de modificar o previsto no Art. 209 do Código de Processo Civil. O Código
Verificador remete à Certidão e não confirma a validade do acórdão.".

A Defesa, por fim, sustentou a existência de direito líquido e certo bem como o cabimento do presente
mandamus, destacando que "(...) é imprescindível o deferimento de medida liminar haja vista que acórdão
sem assinatura é ato judicial inexistente que decorre de decisão apócrifa que não produz qualquer efeito e
nunca se convalida (...)".

Por tais motivos, considerando que a assinatura do Acórdão, inclusive por meio eletrônico, "(...) é requisito
essencial para a sua existência no mundo jurídico a teor do que dispõe o artigo 164 do Código de Processo
Civil.", bem como que a "(...) Resolução Nº 275, de 2 de abril de 2020, dessa Corte, aponta que o acórdão
assinado pelo Relator deverá corresponder ao projeto partilhado com os demais membros do Colegiado
aprovado na sessão virtual (...)", a Defesa constituída requereu a concessão de medida liminar:

"(...) inaudita altera partes, medida liminar determinando novo julgamento para o Agravo
Interno interposto pelo Impetrante em 13/01/2021 haja que, além do acórdão estar datado
de 11/03/2020, a decisão também se mostra apócrifa para produzir efeitos no mundo real
(...)
b) acatar as provas que demonstram o direito líquido e certo do Impetrante apontadas na
Inicial, bem como reconhecer que a Certidão juntada aos autos em 13/04/2021 apenas
noticia o julgamento do Agravo Interno 7000022-14.2021.7.00.0000 de Relatoria do então
Exmo. Sr. Ministro Presidente Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2021 10:22:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21674d3ac7
No mérito, pugnou para que:

"(...) o presente writ seja conhecido e julgado procedente no sentido de determinar novo
julgamento para reformar a decisão apócrifa proferida nos autos Agravo Interno nº 000022-
14.2021.7.00.0000, determinando o encaminhamento do Agravo Em Recurso
Extraordinário à Suprema Corte e concedendo de forma definitiva a segurança para anular
a decisão.".

Em Decisão do dia 20 de abril de 2021, indeferi o pleito liminar requerido pela Defesa pela ausência dos
seus requisitos autorizadores.

As Informações foram prestadas pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte Castrense em 30 de abril de
2021, delas sendo possível destacar que:

"(...) Com efeito, o eminente Ministro Alt Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, então
Presidente da Corte Castrense e Relator do feito, aposentou em 19 de março de 2021, ou
seja, após o julgamento pelo Plenário do STM (11 de março de 2021) e antes de ser
possível a sua assinatura, uma vez que há um trâmite interna corporis antes de o acórdão
estar pronto para ser assinado, tal como correção ortográfica pela seção competente,
aguardo de juntada de ata de julgamento pela SEPLE e aprovação da respectiva ata pelos
Ministros na seção subsequente.
Dessa forma, quando da aposentadoria do Relator do feito, o Acórdão, apesar de lavrado,
ainda não estava pronto para ser assinado, o que, de forma alguma, invalida o
julgamento.".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia
Raymundo, opinou pela "(...) denegação da segurança.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o presente mandamus merece ser
conhecido.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa constituída do 1º Sgt Ex AMÂNCIO GOMES contra
o Acórdão prolatado por este Tribunal nos autos do Agravo Interno nº 7000022-14.2021.7.00.0000,
objetivando a garantia de direito líquido e certo do Impetrante "(...) de ver anulada a decisão
manifestamente apócrifa.".

Em síntese, sustentou a impetração que o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, por ser apócrifo,
deveria ser reconhecido como nulo, realizando-se um novo julgamento.

Não assiste razão à Defesa constituída.

O Mandado de Segurança consiste no:

"(...) meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça (CF, art. 5, LXIX e LXX; Lei n. 1.533/51, art. 1º) (...)"
(Hely Lopes Meirelles. Mandado de Segurança. 21ª ed. Malheiros. São Paulo. pp. 21/22).

Conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito liminar:

"(...) Na espécie, ressalvando que o pleito antecipatório confunde-se com o próprio mérito
da impetração, ainda assim não estão presentes os requisitos autorizadores da medida de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2021 10:22:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21674d3ac7
urgência, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris, mormente porque, ao
contrário do que afirmou a Defesa constituída ao sustentar que nada indica que o "(...)
acórdão foi lavrado ou autenticado pelos motivos prescritos no § 7º do Art. 52 do
Regimento Interno desse Tribunal (...)", é justamente a leitura atenta não só da própria
Certidão lavrada em 13 de abril de 2021, como a própria dicção do § 7º do artigo 52 do
Regimento Interno desta Corte que conferem respaldo ao julgamento do Agravo Interno nº
7000022-14.2021.7.00.0000, prolatado na Sessão virtual ocorrida entre 8 e 11 de março de
2021, senão, vejamos.
Em Decisão de 24 de dezembro de 2020, o então Ministro-Presidente Alte Esq Marcus
Vinícius Oliveira dos Santos, monocraticamente, não admitiu o Recurso Extraordinário e
negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, "(...) à luz do art. 1.030, incisos I,
alínea "a", e V, do Código de Processo Civil1, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do STM (...)". Em consequência, foi manejado o competente Agravo Interno que foi autuado
e distribuído ao então Presidente no dia 13 de janeiro de 2021 que passou a conduzir o
feito até que foi submetido a julgamento pelo Plenário desta Corte Castrense na Sessão de
julgamento virtual ocorrida entre 8 e 11 de Março de 2021.
Conforme o Extrato da Ata da Sessão de julgamento:
"(...) Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.".
Ocorre que o eminente Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, então Relator do feito,
aposentou-se desta Corte em 19 de março de 2021, portanto, antes mesmo da lavratura
do Acórdão do citado Agravo Interno, o qual foi disponibilizado no sistema e-Proc em 12 de
abril de 2021, e publicado no Diário de Justiça eletrônico em 14 de abril de 2021, porém,
não sem antes ter sido Certificado, em 13 de abril de 2021, que:
"(...) para fins do § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 8 a 11 de março de 2021, foi
julgado o Agravo Interno 7000022-14.2021.7.00.0000, tendo sido Relator o
Exmo. Sr. Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.".
Vale dizer que, em razão da aposentadoria, por óbvio o Acórdão deixou de ser assinado
pelo seu Relator, o que, em absoluto, invalida o julgamento, na medida em que a Certidão
citada, justamente, visa a conferir legitimidade ao resultado do julgamento e, bem assim,
da própria Resolução nº 275 citada pela Defesa, na medida em que traduziu a essência do
que ocorreu durante no julgamento.
Daí a redação do § 7º do artigo 52 do regimento Interno desta Corte contemplar a situação
ocorrida nos presentes autos ao dispor que: "(...) Ausentando-se o relator ou o relator para
o acórdão, depois de lavrado o acórdão, este será autenticado pelo Secretário do Tribunal
Pleno devendo ser certificada tal ocorrência.".
Os motivos aqui expostos, portanto, não evidenciam, em preliminar análise, a
plausibilidade do pedido, notadamente com vistas ao eventual reconhecimento e
declaração de nulidade, haja vista que inexiste prejuízo ao Impetrante na medida em que
não restou afetado o conteúdo final do decisum.
Diante do exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR requerido pela Defesa constituída do 1º Sgt
Ex AMÂNCIO GOMES, por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.".

Conforme destacou com precisão o eminente Ministro-Presidente por ocasião das Informações prestadas a
este Relator:

"(...) Com efeito, o eminente Ministro Alt Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, então

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2021 10:22:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21674d3ac7
Presidente da Corte Castrense e Relator do feito, aposentou em 19 de março de 2021, ou
seja, após o julgamento pelo Plenário do STM (11 de março de 2021) e antes de ser
possível a sua assinatura, uma vez que há um trâmite interna corporis antes de o acórdão
estar pronto para ser assinado, tal como correção ortográfica pela seção competente,
aguardo de juntada de ata de julgamento pela SEPLE e aprovação da respectiva ata pelos
Ministros na seção subsequente.
Dessa forma, quando da aposentadoria do Relator do feito, o Acórdão, apesar de lavrado,
ainda não estava pronto para ser assinado, o que, de forma alguma, invalida o julgamento.
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do Superior Tribunal Militar, em seu art. 5º, § 4º,
estabelece que "após o término da sessão, a Secretaria do Tribunal Pleno lavrará os
respectivos extratos de julgamento e a ata da sessão, e registrará a decisão no sistema", o
que foi prontamente realizado no evento 23 dos Autos nº 7000022-14.2021.7.00.0000,
tornando fiel a dinâmica dos fatos.
Outrossim, os parágrafos 6º e 7º do artigo 52 do Regimento Interno desta Corte traduzem
perfeitamente a situação ocorrida nos presentes autos, ao estabelecerem que:
Art. 52. As conclusões do Plenário, em suas decisões, constarão de acórdão
(...)
§ 6º Constará dos autos, antecedendo o acórdão, o extrato da ata da sessão de
julgamento, contendo, obrigatoriamente, os nomes dos Ministros presentes e do
representante do Ministério Público Militar, e a fiel transcrição do resultado do
julgamento.
§ 7º Ausentando-se o relator ou o relator para o acórdão, depois de lavrado o
acórdão, este será autenticado pelo Secretário do Tribunal Pleno devendo ser
certificada tal ocorrência. (grifado)
(...)".

Nesses termos, tanto os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar quanto as
percucientes Informações prestadas pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte Castrense evidenciam a
inexistência de direito líquido e certo amparado pela via mandamental, mormente porque não se identifica a
apontada nulidade do Agravo Interno nº 700002214.2021.7.00.0000, consideradas as circunstâncias nas
quais ocorreu o julgamento do citado Recurso.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada naquele Julgado, o qual deve
permanecer incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem razão a Defesa também em sua segunda linha argumentativa, pois o erro material na
data lançada no acórdão do Agravo, qual seja, dia 11 de março de 2020 (fl. 2, evento 25, AI
conexo), na verdade, deve-se (sic) lida como sendo 11 de março de 2021, porquanto trata-
se de mero erro material perceptível sem maior exame aprofundado, o que não invalida o
mérito do acórdão. Nesse sentido, conforme o art. 494 do Novo CPC, tais erros são
perfeitamente passíveis de correção, ex officio ou via requerimento da parte, ipsis litteris:
"Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais
ou erros de cálculo;
(...)".

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade requerida pelo Impetrante, a Defesa pautou-se no fato de que é
"(...) desempregado e, em razão dos efeitos da COVID-19, encontra-se sem condições de arcar com ônus
processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (...)".

Todavia, o pleito não merece acolhida, pois a Defesa não fez prova do alegado, circunstância que se se
contrapõe à linha de entendimento desta Corte Castrense em recente precedente de minha Relatoria,
segundo a qual a "(...) Declaração de Hipossuficiência, por si só, não goza de presunção de veracidade
absoluta, devendo ser feita prova inequívoca da fragilidade econômica do interessado, apta a justificar o
pedido de gratuidade da justiça (...)" (Correição Parcial nº 7000825-31.2020.7.00.0000, DJe: 18/12/2020).

Diante do exposto, denego a segurança por falta de amparo legal.